Tribunal: STF
Processo: ARE 991918
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Vol. 2, fl. 115):
    “PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. OBESIDADE MÓRBIDA. PRETENSÃO INACOLHÍVEL DE COBERTURA PARA INTERNAMENTO EM CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO, ELEITA PELA PARTE AUTORA, NÃO INTEGRANTE DA LISTA DE REFERÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. RECURSO IMPROVIDO.”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 2, fl. 122), foram rejeitados (Vol. 2, fl. 163).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 3, fl. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 1º, III; 5º; 6º; 170, V; e 196, da CF/1988. 
    Afirma, em síntese, que a decisão a quo, ao confirmar sentença de improcedência do pedido de internação em clínica para tratamento de obesidade mórbida, não integrante da lista de credenciados do plano de saúde, violou seu direito à vida, à dignidade da pessoa humana, à saúde e à defesa do consumidor.
    Defende, ainda, indenização por danos morais, em razão dos constrangimentos sofridos.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que não houve prequestionamento da matéria (Vol. 3, fl. 87).
    No Agravo (Vol. 3, fl. 93), a parte refutou o óbice apontado na decisão agravada.
    A Min. CÁRMEN LÚCIA, então Presidente desta CORTE, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para observância dos Temas 123 e 611 da repercussão geral (Vol. 5).
    Em nova análise da matéria, o 2º Vice-Presidente do Tribunal de devolveu os autos para esta SUPREMA CORTE ao fundamento de que “a indicação dos Temas 123 e 611, feito pela Suprema Corte, gerou dúvida quanto à correta vinculação do presente processo” (Vol. 11).
    É o relatório. Decido. 
    Na origem, a autora postula a condenação do plano de saúde BRADESCO SAÚDE S/A a autorizar sua internação por 150 dias em clínica de tratamento para obesidade não credenciada ao plano de saúde, diante de expressa indicação médica. Requer, ainda, a condenação do recorrido em indenização por danos morais.
    O Tribunal de origem, confirmando a sentença que julgou improcedente o pedido, negou provimento à apelação da autora, nos seguintes termos (Vol. 2, fl. 116):
    “Não merece reforma a sentença recorrida, proferida em consonância com elementos carreados para os autos e legislação em vigor. 
    O exame conjunto dos elementos carreados para os autos evidencia que a segurada, ora recorrente, diagnosticada com obesidade grau III, ingressou em juízo objetivando autorização para internamento por 150 (cento e cinquenta) dias, conforme expressa recomendação médica, na 'Clínica da Obesidade', não credenciada em plano de saúde contratado. Teve seu pedido de antecipação de tutela deferido por magistrada de primeiro grau reformado, em parte, nesta instância, em sede de agravo de instrumento, apenas reduzindo o período da internação para 90 (noventa dias), o qual perdurou entre 17/03/11 a 19/06/11, quando obteve alta médica, conforme ‘Relatório de Alta', Fl. 189. 
    A questão posta nos autos cinge-se a possibilidade ou não de imposição de cobertura, por Plano de Saúde, para tratamento em estabelecimento não integrante da lista de Referência da Seguradora para internações, assemelhado à SPA.
    In casu não restou demonstrada a negativa de cobertura de atendimento, mas sim de internação em Clínica eleita pela parte demandante, sequer credenciada por Seguradora contratada, com diárias que alcançam o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), tratamento não abarcado por cobertura contratual. 
    Inexistem provas nos autos de contratação de forma enganosa eis que, as cláusulas restritivas encontram-se redigidas de forma clara, sem configurar violação aos dispositivos legais invocados ou a preceitos do CDC. Indevida, por conseguinte, a indenização pleiteada. Ademais, relatórios médicos acostados aos autos, fls. 29/32 não conduzem à conclusão de que o internamento da demandante/recorrente deva ocorrer apenas no referido estabelecimento como única opção eficaz para sua recuperação. 
    Consoante resolução Normativa n°. 167 do art. 15, §3°, inc. I, admissível a exclusão, em plano de saúde, de cobertura de tratamento para redução de peso em SPAS, porquanto não caracterizada como unidade hospitalar. 
    Ao contrário do alegado pela recorrente, documentos colacionados aos autos por litigantes indicam que a 'Clínica da Obesidade Ltda.' e o 'SPA Salute Bahia' constituem o mesmo conglomerado, situando-se ambas, inclusive, no mesmo endereço, não sendo equiparada a instituição médica. 
    Conforme entendimento pacificado do STJ, plano de saúde não é obrigado a internar paciente com obesidade mórbida em SPA.”
    De início, afasto a aplicação ao caso do Tema 123 (RE 948.634-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) da repercussão geral, pois se refere à aplicação de lei nova sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados. Não tem, portanto, relação com a matéria debatida nestes autos.
    Quanto ao mais, assiste razão à recorrente.
    A situação ora em debate está adstrita ao direito à vida e à saúde, razão pela qual não pode ser desconsiderada, sob pena de causar grandes prejuízos à autora, portadora de obesidade mórbida. 
    Eis o teor do artigo 6º da CF/1988:
    “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”
    Conforme já assentei doutrinariamente, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196), sendo de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (art. 197) (Direito Constitucional, 37ª ed., São Paulo: Atlas, 2021). 
    E, nos termos em que manifestei no RE 597.064-RG (Tema 345, Rel. Min. GILMAR MENDES), “no caso da exploração de serviços de saúde, de relevância pública textualmente consagrada na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o âmbito de regulação é significativamente maior, independentemente de ser executado em caráter suplementar.” É o que está previsto no art. 197 da CF/1988:
    “Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”
    Ao consentir com a execução indireta dos serviços de saúde, inclusive mediante atuação de terceiros voltada à obtenção de lucro, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL certamente buscou se valer do dinamismo, da capacidade de investimento e de especialização característicos do empreendedorismo privado, cujo aproveitamento tanto tem a contribuir com o atendimento médico de alta complexidade. 
    Por outro lado, a CONSTITUIÇÃO CIDADÃ não deixou de resguardar a possibilidade de que certos aspectos dessa atividade fossem submetidos a uma disciplina mais rigorosa do que aquela aplicável ao setor terciário em geral, tendo em vista a essencialidade dos serviços de proteção à saúde para a coesão social e a necessidade de proteção dos consumidores.
    Como afirmei na ADI 1.931 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe DE 8/6/2018), não se cuida de um serviço a ser prestado tão somente visando ao lucro; não é um serviço simplesmente monetário, porque há exatamente esse comando constitucional do bem-estar da sociedade, há esse comando constitucional da saúde.
    No que se refere aos planos e seguros privados de assistência à saúde, a Lei 9.656/1998 trouxe regulamentação expressa no sentido de que a cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar compreende “partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde (artigo 10, caput). 
    Dentro da classificação internacional a que se refere o artigo 10, consta expressamente a obesidade e suas variações, a saber: CID 10 – E66 – Obesidade. 
    Quanto ao programa de emagrecimento, o inciso IV do artigo 10 da Lei 9.656/1998 excepciona da cobertura por planos de saúde apenas o tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética.
    Todavia, compulsando os autos, verifica-se, através do relatório médico constante do Vol. 1, fl. 32, que a autora encontrava-se acometida de obesidade severa, com IMC = 40 Kg/m2, sendo impossibilitada de realizar cirurgia bariátrica dadas as suas condições individuais de saúde. Percebe-se, também, um conjunto de fatores que confirmam risco cardiovascular que denotam o grave risco de morte.
    Dessa forma, ante a impossibilidade de submissão a tratamento cirúrgico, a médica-profissional que acompanhou a recorrente prescreveu, como única alternativa, a internação em clínica médica especializada em tratamento para obesidade. 
    E, nos termos em que já pontuado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no julgamento do REsp 1.645.762/BA, de Relatoria do Eminente Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 18/12/2017:
    “6. A restrição ao custeio pelo plano de saúde de tratamento de emagrecimento circunscreve-se somente aos de cunho estético ou rejuvenescedor, sobretudo os realizados em SPA, clínica de repouso ou estância hidromineral (arts. 10, IV, da Lei nº 9.656/1998 e 20, § 1º, IV, da RN ANS nº 387/2015), não se confundindo com a terapêutica da obesidade mórbida (como a internação em clínica médica especializada), que está ligada à saúde vital do paciente e não à pura redução de peso almejada para se obter beleza física.
    7. Mesmo que o CDC não se aplique às entidades de autogestão, a cláusula contratual de plano de saúde que exclui da cobertura o tratamento para obesidade em clínica de emagrecimento se mostra abusiva com base nos arts. 423 e 424 do CC, já que, da natureza do negócio firmado, há situações em que a internação em tal estabelecimento é altamente necessária para a recuperação do obeso mórbido, ainda mais se os tratamentos ambulatoriais fracassarem e a cirurgia bariátrica não for recomendada.
    8. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - é quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta”.
    Ora, sendo competência do médico determinar o procedimento terapêutico a que deve se submeter o paciente, a restrição do plano de saúde incorre em grave violação ao direito fundamental à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E, DESDE LOGO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar procedente o pedido autoral, condenando a parte ré a arcar com o tratamento médico requerido na petição inicial.
    Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente